Tribunal: TJSP
Processo: 0502851-05.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização e ISSQN Fixo – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do E. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização e ISSQN Fixo – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do E. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.